Tribunal: STF
Processo: ARE 1321769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade. 
    Sustenta a parte agravante a tempestividade do recurso extraordinário, visto que o prazo para interposição foi suspenso nos dias 4 e 5/3/2019, em virtude das festividades de carnaval.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do tribunal de origem, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PARANÁPREVIDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – PREVIDENCIÁRIO – SINDAFEP – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM A EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/2002 – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TJPR – APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDUTA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC/2015 – RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ CONHECIDO E PROVIDO.”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta ofensa aos artigos 5°, inciso XXXVI, e 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988.
    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Analisados os autos, Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. Impugnação. Ilegitimidade ativa. Coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.246.851-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 26/5/2020)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Limites da coisa julgada material. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 708.309-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2018). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (ARE 959.954-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 23/2/2017). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 697.443-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/9/2012). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO II DO ART. 37 DA CONSTIUTIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 279 e 280/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 643.606-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2015). 
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente